Tribunal: STF
Processo: Rcl 45266
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 000438-48.2018.8.19.0080, que, ao negar provimento a agravo interno interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte. 
    Na origem, cuida-se de ação apresentada pela parte beneficiária em desfavor do reclamante no juizado especial. Sustentou-se a violação ao juízo natural porquanto Sociedade Anônima não poderia utilizar-se dessa jurisdição por ausência de competência do Juizado Especial. 
    Ante o julgamento da lide, apresentou-se recurso inominado à Turma Recursal que manteve o processamento da demanda. Seguiu-se interposição de recurso extraordinário o qual foi negado por ausência de repercussão geral da matéria – Tema 800. A decisão proferida no Agravo em recurso extraordinário manteve o entendimento pela inadmissibilidade do apelo extremo. 
    Alega-se que “além de o v. Acórdão do TJRJ ter omitido fundamentação quanto a esse ponto nodal trazido nas Razões do Agravo Interno, deixou ainda de fundamentar eventual existência de distinção entre a hipótese de exceção trazida no ARE nº 835.833/RS, objeto do seu Tema nº 800, aspectos processuais relativos ao funcionamento do Juizado e o caso concreto em exame” (eDoc 1, p. 15). 
    Nesse contexto, aduz-se com a usurpação de competência desta Casa, bem como com a violação da Súmula 727, uma vez que presunção absoluta de ausência de repercussão geral, sem análise do caso concreto, viola citada súmula. 
    Requer-se, assim, liminarmente, a suspensão do processo e, em definitivo, pleiteia seja julgada procedente a ação. 
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como parecer à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Defiro o pedido de justiça gratuita (eDoc 5).
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Constata-se que o Juízo de origem inadmitiu o recurso extraordinário assentando tratar-se, na origem, de discussão a envolver possível violação dos artigos 5º, XXXVII, LIV e LV da Constituição Federal. A autoridade reclamada considerou que a parte reclamante não se desvencilhou em demonstrar “mediante confrontação analítica entre a tese e o caso concreto” a divergência alegada e, assim, fundamentou a decisão no Tema 800 da sistemática da repercussão geral. Confiram-se, a propósito os fundamentos do julgado (eDoc 3, p. 8):
    “Fato é que o agravante se limitou a afirmar genericamente que o tema invocado não se aplica à espécie, sem realizar cotejo analítico entre o paradigma mencionado na decisão agravada e a hipótese debatida nesta ação. 
    Com efeito, como já relatado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 835.833/RS, objeto do seu Tema nº 800, entendeu pela ausência de repercussão geral nas causas que tramitam perante Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95) em matéria de responsabilidade civil pelo (in)adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado. A questão restou assim ementada: 
    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, julg. 19/3/2015).” 
    Nesse passo, revela-se improcedente o agravo interno, pois em flagrante desconformidade com o paradigma invocado, julgado sob o rito da repercussão geral. 
    Pelo exposto, o agravo deve ser CONHECIDO e NÃO PROVIDO, nos exatos termos da fundamentação supra. Publique-se. 
    Ao negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação, seja pela usurpação de competência, seja pela violação à Súmula 727. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 30.830 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2018; grifos nossos)
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.2.2017).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO OU TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 
    1. O Plenário desta Corte assentou o entendimento de que a negativa de seguimento do recurso extraordinário, pelo Juízo de origem, com base na sistemática da repercussão geral não é impugnável pelo agravo do art. 544 do CPC, nem por reclamação.
    2. Na sistemática da repercussão geral pela instância a quo, admite-se a remessa do recurso ao STF unicamente quando, julgado o mérito do leading case, o Órgão de origem recusa a retratar-se para adequar o acórdão recorrido à orientação desta Corte. Em todas as demais situações, qualquer irresignação manifestada pela parte contra a aplicação dos arts. 543-A, § 5º, e 543-B do CPC seja no caso do § 2º, seja no caso do § 3º deverá ser apreciada no âmbito do próprio Tribunal/Juízo a quo, por meio de agravo interno. 
    3. Essa diretriz é aplicável aos casos em que a fundamentação da inadmissão do extraordinário esteja amparada em precedente do STF formado sob a sistemática da repercussão geral, seja indicando a inexistência da relevância da matéria, seja reconhecendo-a e pronunciando-se acerca do mérito em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. Independentemente do modo como a instância de origem obsta a admissão do recurso extraordinário (negando-lhe seguimento, inadmitindo-o, não o conhecendo, julgando-o prejudicado ou inferindo-o liminarmente), não caberá nenhuma forma de impugnação a esta Corte se a decisão tiver por fundamento precedente do STF julgado sob o rito da repercussão geral.
    4. Observadas essas condições, a orientação não representa desrespeito à Súmula 727/STF. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22284 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.12.2015; grifos nossos)
    A questão da interpretação do art. 8º, § 1º, inciso II, da Lei 9.099/95, não denota distinção a indicar a errônea aplicação da tese.
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, nego seguimento á reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente